Tribunal: STF
Processo: HC 258142
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 987.586/SP (e-doc. 2, p. 219).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/12/2024, teve a prisão preventiva decretada ante a suposta prática do delito previsto no art. 213 do Código Penal (estupro) (e-doc. 2, p. 39-42). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 15). Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 3, p. 195), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, pois o juízo de origem limitou-se a indicar os indícios de autoria e a gravidade do crime, sem indicar elementos específicos que justificassem a segregação cautelar. Argumenta que a suposta possibilidade de o paciente interferir na instrução, por residir no mesmo condomínio que a vítima, não é suficiente, sobretudo porque tais testemunhas sequer mais prestam serviços no local. Invoca precedentes do STF no sentido da imprescindibilidade de motivação empírica para a prisão preventiva. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que eventuais riscos poderiam ser afastados por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aponta a violação ao princípio da proporcionalidade, já que, mesmo em caso de eventual condenação, a pena provavelmente seria fixada no mínimo legal, admitindo regime inicial diverso do fechado. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime contra a dignidade sexual - estupro (art.213 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações detalhadas e coesas prestadas pela vítima: No dia de hoje eu estava trabalhando tendo entrado no serviço às 6 horas da manhã. O morador (Victor) chegou embriagado, já um pouco alterado. Demos bom dia e conversamos um pouco com o autor. Ele deixou uma garrafa de gim e um energético na portaria. Após, ele voltou pedindo um carregador emprestado e falando que tinha um gato arranhando a porta do apartamento e tentou dialogar um pouco com a gente e a gente sempre tentando fazer com que ele descesse e voltasse para o apartamento. Estava eu e a minha companheira de trabalho a Simone (ora testemunha) e ele não ia embora e ficava puxando assunto. Ele pediu um carregador de iphone emprestado. Ele insistiu na questão do carregador do celular, só que na a gente não tem não tinha iPhone. Só tinha esses aparelhos normais Samsung, Motorola e aí ele ficou tentando puxar assunto, mas não falava nada com nada e a gente não estava dando muita brecha. Falamos para ele descer para ele poder descansar. Ele falou assim: “Ah, do jeito que eu tô com muito energético, não vou conseguir”. A gente insistiu para ele: “vai descansar, vai andar um pouco que passa que logo”. Nisso, ele desceu. Não deu muito tempo, acho que uns 5, 10 minutos, ele voltou já me pegando pelo braço com um olhar muito assustado, pedindo para acompanhá-lo até seu apartamento. Ele foi me puxando para fora da guarita do condomínio e descemos correndo até o apartamento e ele não falava nada, simplesmente apontava pro apartamento. E como é procedimento do nosso trabalho, quando tem duas pessoas na portaria, uma desce para ver a ocorrência. Eu desci, porque eu achei que era alguma coisa importante no momento. Ele abriu a porta do apartamento e eu perguntava o que era, mas ele só apontava e me empurrou para dentro do apartamento, foi no na hora que ele fechou a porta e lá dentro ele me beijou. Ele ficou tentando tirar minha roupa, puxar minha blusa, minha calça, mas em luta corporal com ele, não deixei. Eu empurrava ele e ele insistia. Chegou a me prensar na parede, puxar meu cabelo, pagar nos meus seios e bunda. Pegou a chave para trancar a porta. Nesse momento em que ele pegou a chave para trancar a porta, eu o segurei pela cintura e puxei para trás foi a hora que caímos eu e ele sentados no sofá. E aí ele veio de novo para me agarrar, só que eu já tinha agarrado a maçaneta da porta para, no caso, se alguém descesse alguém conseguir me ajudar, mas aí ninguém desceu, só que eu consegui abrir a porta. Nisso que ele viu que a porta tava aberta, eu consegui me soltar dele e foi aí que eu saí. Ele ainda perguntou você não quer? eu falei que não e saí. Questionada a vítima se nesse período ele falava alguma coisa, a vítima disse que não, “ele não falava nada. A única coisa que ele falava é que ela (a Simone) sabia”. Eu falava que tinha que trabalhar e ele continuava me agarrando e falando para eu falar para Simone que era um problema no gás. Após isso, voltou para a guarita da portaria, foi aí que a testemunha SIMONE ligou para a polícia e para os demais envolvidos (zelador e supervisor). 



    Anoto que se deve dar plena credibilidade a essa versão, não havendo elementos nos autos a infirmá-la. Ademais, há testemunhas acerca do fato. Segundo a jurisprudência, “nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios” (STJ, AgRg no REsp 1.346.774/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/12/2012). Resta mais que assentado o fumus commissi delicti. Ademais, a audiência de custódia não é a seara adequada para análise aprofundada da capitulação do delito, questão ligada ao mérito. Nesta fase, nem há elementos suficientes para tanto, considerando que a correta definição do delito só será resolvida depois de finalizada a instrução, tanto que ocasionais correções poderão ser realizadas via mutatio ou emendatio libelli (CPP, arts. 383 e 384). Isso sem contar que, ao cabo, a análise mais aprofundada caberá ao promotor de justiça denunciante (opinio delicti) e ao magistrado competente para julgar o feito. Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para recomendar a benesse pretendida.



    (...) 



    Por fim, verifico que a vítima e testemunhas trabalham no condomínio em que investigado reside, de modo que, em liberdade, poderá causar embaraço instrução processual. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social (e de mantê-lo longe da vítima), razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública” (e-doc. 2, p. 39-41; grifos nossos).



    7. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “No caso em apreço, a autoridade judicial impetrada apontou, em sede de audiência de custódia realizada em 28/12/2023, que existem a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime contra a dignidade sexual - estupro (art.213 do Código Penal), com destaque para as declarações detalhadas e coesas prestadas pela vítima e testemunhas. 



    Anotou a d. juíza plantonista, em sua r. decisão, que se deve dar plena credibilidade a versão apresentada pela ofendida, não havendo elementos nos autos a infirmá-la e, ademais, há testemunhas acerca do fato. Consignou ainda que a vítima e testemunhas trabalham no condomínio em que o ora paciente reside, de modo que, em liberdade, poderá causar embaraço instrução processual. 



    Por fim, apontou a magistrada de base que deixou de converter o flagrante em prisão domiciliar, porque ausentes os requisitos previstos no art. 318 do CPP, deixando, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do referido diploma legal, isso porque nenhuma delas seria efetivamente segregadora, não tendo as medidas referidas o efeito de afastar o acusado do convívio social (e de mantê-lo longe da vítima), razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública (fls. 66/69).



    (...)



    O paciente teve sua prisão cautelar decretada em razão de suposta prática de crime de estupro, crime de natureza hedionda, havendo a necessidade de se assegurar a ordem pública, frente a grave dinâmica da conduta imputada ao mesmo, que por si só, é indicativo de sua periculosidade. 



    Assim, a despeito da primariedade do paciente (fls. 60), uma vez demonstrada a necessidade da medida cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe pretender desconstituí-la pela circunstância de ser o paciente primário, radicado no foro da culpa e com profissão definida. (...)” (e-doc. 2, p. 161-180; grifos nossos). 



    8. Também o STJ deu respaldo à fundamentação arguida pelas instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade manifesta:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÃO PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois foi apontado que o agravante empurrou a vítima para dentro de seu apartamento e a beijou, tentando remover sua roupa para a prática sexual, mas, em luta corporal, a ofendida conseguiu se desvencilhar. Ainda, foi apontado que o acusado pressionou a vítima contra a parede, puxou seu cabelo e pegou nos seus seios e nas suas nádegas. 



    3. As condições pessoais favoráveis do agravante, por si só, não são suficientes para impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.“ (e-doc. 2, p. 219-220; grifos nossos).  



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, é reconhecida a idoneidade da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a partir do modo como desenvolveu a ação criminosa. Tal é a tese ilustrada pelos seguintes julgados: HC nº 192.535-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC nº 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC nº 192.439-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC nº 192.163-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC nº 219.565-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC nº 141.152/CE, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 189.637-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. Sobre o tema, destaco ainda os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    10. Dessarte, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    11. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator